Tribunal: TCU
Processo: 014.715/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2130/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Romualdo Theophanes de França Júnior (CPF: XXX.844.499-XX), Asteca Construções Indústria e Comércio Eireli (CNPJ: 82.512.708/0001-96) e Cléo Reis Quaresma (CPF: XXX.958.590-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso 17/2008, registro Siafi 636552 (peça 39), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Departamento de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "reconstrução e recuperação de infra-estrutura urbana e rural atingida pelas enchentes ocorridas no mês de novembro/2008, compreendendo drenagem de águas pluviais, pavimentação e canalização, obras de contenção de encostas etc.". Considerando que a CGU não quantificou, de forma confiável, as possíveis irregularidades apontadas, conforme análise técnica efetuada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional - Parecer Técnico no 134/2020/RESUL/SECEX/MDR (peça 248); Considerando que há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos supostos responsáveis, tendo em vista que a execução do objeto ocorreu em junho/2009, o gestor estadual, a empresa contratada e o fiscal da obra foram notificados em 2012, 2019 e 2020, respectivamente (peças 250, 283 e 287); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 346 a 350); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, informando-os que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.715/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Asteca Construcoes Industria e Comercio Eireli (82.512.708/0001-96); Cléo Reis Quaresma (XXX.958.590-XX); Romualdo Theophanes de França Junior (XXX.844.499-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.